Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-52.2025.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000215-52.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALLACY GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO - CPF: 001.824.051-84 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade contratual, conversão de contrato e devolução de valores pagos em razão de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, reputada regular pelo juízo a quo.

Fato relevante.
Autor alega desconhecimento quanto à real natureza do contrato, afirmando ter acreditado tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Sustenta ausência de transparência, não recebimento de faturas e ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Decisão anterior.
Sentença reconheceu a validade do contrato, afastou vício de consentimento, e indeferiu pedidos de repetição do indébito e de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, justificando sua conversão para empréstimo consignado comum; e (ii) saber se a contratação configura prática abusiva, a ensejar revisão contratual, devolução de valores e compensação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos juntados aos autos comprovam adesão voluntária do autor ao contrato de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras, legíveis e assinatura reconhecida.

Utilização efetiva do cartão e recebimento dos valores contratados demonstram ciência do consumidor quanto à natureza do negócio jurídico.

Inexistem elementos probatórios que evidenciem vício de vontade, desrespeito ao dever de informação ou prática abusiva por parte da instituição financeira.

Jurisprudência dominante reconhece validade da contratação de cartão consignado com RMC, afastando a equiparação com empréstimo consignado comum, inclusive quanto à limitação de juros.

Juros pactuados em patamar inferior à média de mercado à época, conforme dados do Banco Central, afastando presunção de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a adesão voluntária e a utilização dos recursos. 2. Não há vício de consentimento ou dever de indenizar quando ausente prova de ilicitude na contratação e na cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e V, 39, V, 51, § 1o, e 52; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 530; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJMT, RAC 1043292-14.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.05.2021; TJMT, RAC 1019505-82.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Wallacy Gonçalves Campos de Figueiredo contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da condenação em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, e, ainda, argui a nulidade da sentença por fundamentação inidônea e julgamento extra petita.

No mérito, sustenta a inexistência de contrato válido na modalidade de cartão de crédito consignado, sendo o documento apresentado pela instituição financeira inconsistente e contraditório, além de não comprovar a anuência do consumidor aos encargos e à sistemática de amortização por meio de pagamento mínimo com incidência de juros compostos. Reforça que houve desvirtuamento da contratação, com violação direta ao art. 6o, III e V, art. 39, inciso V, art. 51 e art. 52, todos do CDC.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença a fim de se declarar a abusividade do contrato, com a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Invoca, ainda, a recente jurisprudência do TJMT, bem como o conteúdo da
Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
, para reforçar a necessidade de reequilíbrio contratual diante da onerosidade excessiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Requer, por fim, a procedência integral dos pedidos iniciais, com a revisão contratual e devolução de eventuais valores pagos a maior.

Em contrarrazões, o apelado, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 304529390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wallacy Gonçalves Campos de Figueiredo ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato contra o Banco BMG S.A., firmou contrato com a instituição acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. No entanto, descobriu posteriormente que se tratava, na verdade, de
cartão de crédito consignado
, modalidade da qual
não foi devidamente informado
.

Relata que nunca recebeu faturas, tampouco teve ciência de que os descontos mensais incidiam apenas sobre o pagamento mínimo, com
refinanciamento automático do saldo devedor e cobrança de juros elevados
, impedindo a quitação do débito. Afirma que
jamais utilizou cartão físico nem contratou crédito rotativo
, e que houve
ausência de transparência e violação ao dever de informação
, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da condenação em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, e, ainda, argui a nulidade da sentença por fundamentação inidônea e julgamento extra petita.

No mérito, sustenta a inexistência de contrato válido na modalidade de cartão de crédito consignado, sendo o documento apresentado pela instituição financeira inconsistente e contraditório, além de não comprovar a anuência do consumidor aos encargos e à sistemática de amortização por meio de pagamento mínimo com incidência de juros compostos. Reforça que houve desvirtuamento da contratação, com violação direta ao art. 6o, III e V, art. 39, inciso V, art. 51 e art. 52, todos do CDC.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença a fim de se declarar a abusividade do contrato, com a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Invoca, ainda, a recente jurisprudência do TJMT, bem como o conteúdo da
Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
, para reforçar a necessidade de reequilíbrio contratual diante da onerosidade excessiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Requer, por fim, a procedência integral dos pedidos iniciais, com a revisão contratual e devolução de eventuais valores pagos a maior.

Pois bem. Passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

Quanto à alegação de necessidade de concessão da justiça gratuita, entendo que a preliminar resta prejudicada. A sentença recorrida já deferiu expressamente o benefício, com fundamento na declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de matéria superada, que não demanda nova apreciação por esta instância revisora.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, esta não merece prosperar. O magistrado de primeiro grau enfrentou de modo claro, coerente e minucioso os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, examinando a validade do contrato celebrado, a inexistência de vício de consentimento, a legalidade dos encargos contratuais inclusive juros e a improcedência dos pedidos de repetição do indébito e de indenização por dano moral.

A decisão encontra-se suficientemente motivada, ainda que em sentido desfavorável aos interesses do apelante, o que, por si só, não caracteriza vício formal. A jurisprudência consolidada é pacífica ao afirmar que o mero inconformismo da parte não configura ausência de fundamentação.

Diante disso,
rejeito ambas as preliminares.

Superada essa questão, adentro ao mérito.

A controvérsia gira em torno da alegação de que o autor teria contratado empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculado, sem a devida ciência, a contrato de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, resultando em descontos contínuos sem amortização efetiva da dívida.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se depreende dos autos, o apelante não nega a existência da contratação, mas sustenta que acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado, quando, na verdade, tratava-se de contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Entretanto, os documentos juntados evidenciam que o apelante aderiu voluntariamente à referida modalidade. O banco recorrido trouxe aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, assinado pelo autor, contendo cláusulas legíveis e informações claras sobre os descontos em folha de pagamento correspondentes ao valor mínimo da fatura (id. 304529361).

Consta, ainda, a liberação dos valores contratados na conta do autor e a efetiva utilização do cartão, mediante compras e saques, o que descaracteriza qualquer alegada ignorância quanto à natureza do produto financeiro contratado.

O apelante, pessoa alfabetizada, servidor público, firmou contrato com cláusulas objetivas, não havendo nos autos indícios de vício de consentimento ou descumprimento do dever de informação. A conduta do consumidor que se beneficia do serviço e posteriormente alega desconhecimento configura manifesta contradição de conduta
(venire contra factum proprium)
, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

O conjunto probatório é robusto quanto à formação regular da relação jurídica entre as partes. Cabia ao apelante comprovar fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu. Ausente, portanto, qualquer indício de ilícito por parte da instituição financeira.

A jurisprudência desta Câmara tem reiteradamente reconhecido a validade de contratações semelhantes, afastando a existência de abusividade ou vício de vontade:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DE FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança
.

Não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado
”. (RAC n.

1043292-14.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26.05.21 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO, CUJO PAGAMENTO SE DAVA POR DÉBITO EM CONTA – RELACIONAMENTO POR MAIS 04 ANOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.
(RAC. n.
1021469-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21 - negritei).

No tocante aos juros remuneratórios, verifica-se que foram pactuados em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, afastando a presunção de abusividade.

Conforme decidido pela
2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

No caso dos autos, além de não demonstrada a abusividade, o contrato em tela apresenta informações claras e detalhadas nas faturas mensais, inclusive quanto à taxa de juros aplicada e encargos para o período subsequente, em observância à Súmula 530 do STJ.

Ademais, é incorreta a tentativa de equiparação da taxa de juros do cartão de crédito consignado com aquela aplicada nos contratos de empréstimo pessoal consignado, por se tratarem de operações de natureza jurídica distinta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

(...)

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(RAC n 1019505-82.2022.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.11.2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – 1o APELO

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO

– 2o APELO

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(RAC n. 1002975-37.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.03.08.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - EQUIPARAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO - OFENSA A SÚMULA 530 DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL. Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há de se falar em invalidade do contrato
. Também não é possível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado, por não se tratar de operações da mesma espécie. Inexiste ofensa a Súmula 530 do STJ, quando o usuário do cartão de crédito consignado é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte
. Comprovada a regularidade da contratação são devidos os descontos efetuados em folha de pagamento não havendo de se falar em repetição de indébito. Comprovada a legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes não há de se falar em má-fé contratual e ausente prática de ato ilícito não há obrigação de indenizar por dano moral.”

(TJMG -

RAC n.

1.0000.21.028769-4/001, 12aCâm. Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.04.2021 - destaquei).

A jurisprudência tem reafirmado que, uma vez demonstrada a utilização do cartão para compras e saques, bem como a ocorrência de descontos autorizados, inexiste vício na contratação. Assim, não se justifica a repetição do indébito, tampouco a indenização por dano moral, cuja ocorrência pressupõe prova inequívoca de abalo, ausente no caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025